Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0700322-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RUTH PEREIRA CARDOSO HAIDAR RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 416 DESPACHO Considerando a decisão do STJ (id 20940966 fl. 12), certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, ao Juízo a quo para análise das providências requeridas (id 20940966, fl. 03-07). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR